Tribunal: TJDFT
Processo: 0762942-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA REITERADA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHEIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pelo autor/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o réu/recorrido “ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de compensação por danos morais (...)”. O juízo de primeiro grau entendeu que a negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja indenização por danos morais “in re ipsa”. O recorrente se insurge quanto ao valor fixado a título de danos morais

3. Em razões recursais alega o recorrente que o valor arbitrado, de R$2.000,00, não atendeu às peculiaridades do caso sob análise. Defende que houve reiteração dos atos praticados pelo recorrido, bem como não houve notificação prévia acerca das inscrições. Acrescenta que ainda houve inscrição do nome do recorrente na Dívida Ativa por meses e também sem qualquer aviso prévio. Destaca que há agravante pelo fato de ser o recorrente servidor público federal, devendo zelar por sua imagem, o que lhe afetou sobremaneira. Assim, requer a majoração do “quantum” fixado para R$14.000,00.

4. Contrarrazões apresentadas (ID 52539356). O recorrido, em suma, impugna as alegações do recorrente, pugnando pela manutenção da sentença.

5. A inscrição indevida do nome do contribuinte na dívida ativa, bem como no cadastro de inadimplentes, por si só, é hábil a ensejar a responsabilização por danos morais, uma vez que tal conduta viola os direitos da personalidade do inscrito, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra, tratando-se de dano moral configurado “in re ipsa”, motivo pelo qual prescinde de comprovação.

6. Na hipótese dos autos, o autor teve o seu nome indevidamente inscrito na Dívida Ativa pelo recorrido, bem como nos cadastros de inadimplentes, referente a Taxa de Execução de Obras (TEO). Conforme narra, “Em 18/11/2022, após ter tomado conhecimento, pelo Cartório, da existência de tributos não pagos referentes ao lançamento de Taxas de Execução de Obras, o autor buscou mais informações no portal da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, obtendo Certidão Positiva de Débitos , conforme Tabela 2.”.

7. Conforme incontroverso nos autos, restou patente a falha do serviço prestado pelo recorrido, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a negativação indevida em cadastros restritivos de crédito gera o direito à indenização por dano moral, aplicando-se ao caso o art. 37, §6o, CF/88.

8. A fixação de danos morais deve levar em conta as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa, a repercussão do ato ilícito e as peculiaridades do caso sob exame. Ainda, deve levar em consideração os critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor, a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor.

9. Outrossim, deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.

10. Assim, observando-se tais parâmetros, considerando que houve seis negativações reiteradas e ainda a inscrição do nome do contribuinte na Dívida Ativa, entendo como razoável e proporcional a majoração da indenização ao recorrente para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

11. De acordo com a Súmula 54 do STJ, os juros moratórios sobre o dano moral deverão incidir a partir do evento danoso (a inscrição do nome do autor em dívida ativa), uma vez que o caso se trata de responsabilidade extracontratual. Precedentes: acórdãos n.o 1421435 e 1366489.

12. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido autoral e condenar o recorrido ao pagamento de danos morais ao recorrente no valor ora fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, conforme índice do INPC, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados desde o evento danoso, Súmula 54 do STJ.

13. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, conforme disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95, ante a ausência de recorrente vencido.